Tribunal: TJMT
Processo: 1036904-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036904-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUAN D CARLO FERREIRA SCHILES - CPF: 737.762.031-53 (IMPETRANTE), 3A VARA CRIMINAL DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUAN D CARLO FERREIRA SCHILES - CPF: 737.762.031-53 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HIEGO BATISTA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 072.205.441-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), JOAO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 054.394.561-80 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVY COSTNER SOUZA MENDES - CPF: 014.960.311-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISVELTON KAUA MARQUES DA SILVA - CPF: 062.565.061-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada. Trancamento da ação penal. Justa causa. Prova da materialidade e indícios de autoria. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Medidas cautelares insuficientes. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada, em concurso material, visando a concessão da ordem para que seja trancada a ação penal e,
por conseguinte, revogada a prisão preventiva do paciente.

II.
Questão em discussão

1)
J
usta causa para a ação penal
; 2)
decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia cautelar
.

III.
Razões de decidir

1. A inicial acusatória contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do paciente, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instauração do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do CPP.

2. A persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa.

3. Se há “
lastro probatório mínimo hábil à instauração da ação penal, não há falar em ausência de justa causa”
(TJMT, HC no 1005326-09.2021.8.11.0000), notadamente porque as condutas imputadas ao paciente se amoldam aos tipos penais de tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada (art. 121, § 2o, c/c art. 14, II, todos do CP e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013). Além disso, a denúncia não se mostra inepta e inexiste aparente causa de absolvição sumária (CPP, art. 397).

4. O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
somente se afigura possível quando demonstrado, “
de plano e sem necessidade de dilação probatória
”, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (STJ, AgRg no RHC no 159.796/DF), o que não se verifica no caso.

5. A forma de execução do homicídio [praticado em concurso de agentes, em contexto de “guerra entre facções criminosas”] demonstra a periculosidade do paciente e, por conseguinte, “
a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
” (STJ, RHC no 162066/GO).

6. A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo constituído para a obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de crimes graves, dentre eles homicídio, constitui fundamentação suficiente para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública.

7. A reiteração delitiva recomenda a manutenção da custódia preventiva para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC.

8. “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

IV.
Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A presença de justa causa para a ação penal afasta a possibilidade de trancamento por
habeas corpus
, quando a denúncia estiver devidamente instruída com elementos mínimos de autoria e materialidade.

2. A gravidade concreta do delito, associada ao vínculo do agente com organização criminosa, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

3. A insuficiência de medidas cautelares alternativas à prisão pode ser reconhecida diante do risco concreto de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2o, c/c art. 14, II, e art. 69; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o; CPP, arts. 41, 282, 312, 319, 397.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no RHC no 195.558/PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 5.3.2025; STJ, AgRg no RHC no 159.796/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 31.3.2023; TJMT, HC no 0149339-94.2016.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.11.2016; TJMT, HC no 1005326-09.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 4.5.2021; TJMT, HC no 1018461-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 22.8.2025; STJ, RHC no 162.066/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 17.5.2022; STF, HC no 183.187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15.7.2020; STF, HC no 182.944/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC no 125.716/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 1.7.2020; STJ, AgRg no HC no 560.018/RN, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 1.7.2020; STJ, RHC no 139.545/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 16.3.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1036904-48.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE NOVA MUTUM

IMPETRANTE(S): DRA. CAROLINA RENEÉ PIZZINI WEITKIEWIC – DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S): JUAN D CARLO FERREIRA SCHILES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JUAN D CARLO FERREIRA SCHILES contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (PJE no 1000810-37.2025.8.11.0086), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada, em concurso material – art. 121, § 2o, c/c art. 14, II, todos do CP e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013, na forma do art. 69 do CP –
(https://pje2.tjmt.jus.br).

A i
mpetrante sustenta que: 1)

“
não há no caso dos autos indícios mínimos de autoria que autorizem o prosseguimento da ação penal mencionada
”,
a caracterizar falta de justa causa para a ação penal
; 2)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar
.

Requer a concessão da ordem para que seja trancada a Ação Penal no 1000810-37.2025.8.11.0086 e, por conseguinte, revogada a prisão preventiva do paciente (ID 323601393), com documentos (ID 323601393/ ID 323609350).

O pedido liminar foi indeferido (ID 324782878).

O Juízo singular prestou informações

(ID 327513912).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, por entender que: 1) “
não estão presentes, de plano, elementos que demonstrem atipicidade manifesta, causa extintiva de punibilidade ou absoluta ausência de indícios mínimos, razão pela qual a extinção antecipada da ação penal via habeas corpus é indevida”: 2) “a gravidade concreta da conduta evidencia-se pelo modus operandi, notadamente a execução por disparos de arma de fogo em via pública, com surpresa e múltiplos projéteis que resultaram em lesão gravíssima da vítima, o que legitima a necessidade de garantia da ordem pública
” (Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 329145856)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.11.2024, após representação do Delegado de Polícia [Rodrigo Costa Rufato] e manifestação favorável do Ministério Público, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“
[...] A prova da materialidade e autoria dos crimes estão demonstradas pelos boletins de ocorrência respectivos, prontuários médicos da vítima, oitivas colhidas em delegacia, bem como conversas carreadas no relatório policial (após extração de dados no celular do representado João Batista Belarmino, devidamente autorizada judicialmente, nos autos de n. 1002120-49.2023.8.11.0086), assim como exaustivamente delineado no tópico anterior.

Por tudo que foi exposto acima, tenho que existentes indícios de autoria em face de todos os representados, seja de autoria intelectual, no sentido de que Kelvy e João Belarmino aparentemente planejaram, determinaram e deram suporte ao crime, e Hiego e Juan atuaram como executores diretos do homicídio.

Oportunamente, não é demais ressaltar que, para decretação ou manutenção da prisão preventiva não se exige prova inequívoca da autoria delitiva, mas apenas

indícios suficientes desta, o que, no caso dos autos, está demonstrado a contento, pela confissão extrajudicial de Hiego e a delação que este faz de Juan, assim como pelas conversas colacionadas, onde há indícios de que, incitado por Kelvy, João daria a ordem para que os executores fossem à caça da vítima, e na sequência, os dois últimos passam a monitorar o estado de saúde dela, torcendo pela morte, assim como providenciando a fuga dos executores e recolhimento da arma do crime. [...]

Saliento, oportunamente, que a medida é contemporânea, pois embora os fatos e as conversas trazidas pela autoridade policial tenham ocorrido há algum tempo, fato é que se trata de investigação especialmente complexa, envolvendo, ao que tudo indica, estruturada facção criminosa, com centenas de páginas de relatórios de extração de dados apenas quanto ao crime em tela (o relatório completo conta com mais de duas mil laudas), levantamento de informações, confirmação de identidades dos interlocutores das conversas, confronto de “vulgos”, dentre outras diligências que se fizeram necessárias, com vários outros inquéritos conexos de crimes graves, sendo totalmente proporcional o tempo empreendido pela autoridade policial para delimitação dos alvos, dos crimes e protocolo da presente representação, não sendo razoável exigir que tantos elementos sejam colhidos em menor tempo.

Destarte, há notícias do envolvimento dos representados com vários crimes, de modo que, pelo que fora até então produzido, eles estariam, em tese, se utilizando de ilícitos graves como meio de vida, eliminando membros de facções rivais para garantir a hegemonia do PCC nas atividades ilícitas.

Assim, presentes os requisitos legais (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria), vislumbro que a decretação da prisão preventiva destes representados com fundamento na garantia da ordem pública é medida mais que necessária.

Isso porque, trata-se da prática de crime gravíssimo, tentativa de homicídio qualificado, praticado com traços de execução sumária, tudo em praça pública, enquanto a vítima tomava um açaí, motivado, em tese, pela disputa pelo controle do comércio de entorpecentes nesta urbe, entre as facções criminosas Comando Vermelho e PCC, esta última, da qual os representados seriam integrantes, em que a vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo e ficou paraplégica após os fatos, tudo a demonstrar a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade social destes agentes.

Desta feita, infere-se que os representados supostamente combinavam e executavam a morte de vários rivais, e, ao que parece, pretendiam realizar verdadeira “caçada” na cidade para executar membros do “CV”, tudo a demonstrar que as prisões são essenciais à garantia da ordem pública, inclusive em razão do palpável risco de reiteração, pelo que medidas cautelares mais brandas seriam de todo insuficientes para tal mister.

Nesse ponto, registro que a gravidade concreta do delito é o termômetro da sua repercussão na sociedade em geral, notadamente do grau de abalo e insegurança que a manutenção de seus autores em liberdade causaria na população local. [...]

Ademais, verificam-se fortes indícios de que os representados possuem envolvimento com a facção criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital”, além de demonstrarem personalidade voltada à prática delitiva, já ostentando outros registros criminais, o que evidencia claramente a periculosidade social de todos eles: [...]

d) JUAN D’CARLO FERREIRA SCHILES, vulgo “CABELINHO”, igualmente, é investigado pela prática de dois homicídios qualificados (um tentado e um consumado), cometidos com intervalo de apenas um dia, em 22.04.2023 e 23.04.2023.

Com efeito, uma vez demonstrada a periculosidade dos agentes, membros de facção criminosa, que supostamente exerciam o papel de “matar concorrentes e desafetos”, a manutenção destes em liberdade geraria total sensação de impunidade e insegurança, que apenas fomentaria a reiteração delitiva. [...]

Isto posto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados JOÃO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JÚNIOR, KELVY COSTNER SOUZA MENDES, HIEGO BATISTA DE OLIVEIRA COSTA e JUAN D CARLO FERREIRA SCHILES, devidamente qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 do CPP, visando a garantia da ordem pública. [...]
”. (Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – PJE no 1005552-42.2024.8.11.0086)

Em 4.12.2024, o órgão do Ministério Público denunciou JUAN D CARLO FERREIRA SCHILES [paciente], Hiego Batista de Oliveira Costa, Kelvy Costner Souza Mendes e João Batista Belarmino de Souza Júnior por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada, em concurso material – art. 121, § 2o, c/c art. 14, II, todos do CP e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013, na forma do art. 69 do CP – e requereu a citação do paciente por edital, sob justificativa de que seu “
paradeiro atual é desconhecido
” (PJE no 1004074-33.2023.8.11.0086).

Em 6.12.2024, a denúncia foi recebida e determinada a citação dos denunciados. Em relação ao paciente, ordenou-se a citação editalícia, por estar “
em lugar incerto e não sabido
” - (PJE no 1004074-33.2023.8.11.0086).

Em 17.2.2025, houve o desmembramento do processo, tendo resultado na Ação Penal no 1000810-37.2025.8.11.0086.

Em 22.7.2025, fora comunicado o cumprimento do mandado de prisão preventiva do paciente, na cidade de Itajaí/SC (PJE no 1000810-37.2025.8.11.0086).

Em 22.8.2025, a juíza da causa designou audiência de instrução para o dia 22.10.2025 e indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva nos seguintes termos:

“
[...] Oportunamente, ainda ressalta-se que para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente de autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o feito, estes estavam e continuam presentes. [...]

In casu, tenho que tal medida excepcional está em estrita observância às disposições legais, e que os motivos que ensejaram sua decretação ainda encontram-se presentes, notadamente como forma de garantir à ordem pública e com o escopo de evitar a reiteração delitiva.

Isso porque se trata da prática de crime de extrema gravidade, tentativa de homicídio qualificado, perpetrado em circunstâncias que evidenciam traços de verdadeira execução sumária. O fato ocorreu em plena via pública, enquanto a vítima consumia um açaí, e teria sido motivado, em tese, pela disputa pelo controle do tráfico de entorpecentes nesta cidade, travada entre as facções criminosas Comando Vermelho e PCC, sendo esta última aquela à qual o réu estaria vinculado. A vítima foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo, resultando em paraplegia permanente, o que demonstra não apenas a gravidade concreta da conduta, mas também a acentuada periculosidade social do requerente, apontado como executor direto do crime, conforme delação prestada por corréu.

Outrossim, considerando tratar-se de crime supostamente cometido por determinação do PCC, ao qual o réu, em tese, estaria vinculado, revela-se evidente o risco concreto à instrução criminal, uma vez que, em liberdade, o acusado poderá exercer influência direta ou indireta sobre as testemunhas, seja mediante intimidação, seja por meio de represálias. Tal conclusão decorre da própria dinâmica dos fatos, marcada pelo modus operandi característico de facções criminosas, que se utilizam da violência e da coação como instrumentos de manutenção do domínio e do silêncio de terceiros.

Nesse ponto, registro que a gravidade concreta do delito é o termômetro da sua repercussão na sociedade em geral, notadamente do grau de abalo e insegurança que a manutenção de seus autores em liberdade causaria na população local.

Não bastasse, em consulta aos antecedentes criminais do acusado, verificou-se que ele também foi denunciado nos autos no 1000814-74.2025.8.11.0086, pela prática do crime de homicídio qualificado.

Nesse contexto, a Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido que o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para amparar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública, e tal aspecto também já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste no TJMT, conforme Enunciado n. 6: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custodia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Com efeito, uma vez demonstrada a periculosidade do agente, aparentemente membro de facção criminosa, que cometeria crimes mesmo em cumprimento de pena, a manutenção deste em liberdade geraria total sensação de impunidade e insegurança, que apenas fomentaria a reiteração delitiva.

Ademais, verifica-se que a prisão foi decretada em 12.11.2024, contudo, o respectivo mandado somente veio a ser cumprido em 18.07.2025, e ainda em outro Estado da Federação, circunstância que evidencia, de forma concreta, o risco de frustração da aplicação da lei penal.

Assim, em que pese o caráter excepcional, de resto, consubstancial à privação cautelar da liberdade, pois demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição. [...]

Do mesmo modo, tenho que as circunstâncias que envolvem o caso revelam que outras medidas previstas no art. 319

do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, uma vez que não atenderiam ao binômio necessidade e adequação contido no art. 282, inciso I e II, também do CPP.

Isto posto, em consonância ao parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação formulado pela Defesa e MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado JUAN D CARLO FERREIRA SCHILES
.” (Luciana de Souza Cavar Moertti, juíza de Direito – PJE no 1000810-37.2025.8.11.0086)

Na audiência de instrução ocorrida em 22.10.2025, realizaram-se as oitivas das “
testemunhas/informantes (arroladas em comum pelas partes): Delegado Rodrigo Costa Rufato, PM Edemilson Bulka Luiz, Delegado Guilherme Pompeo Pimenta Negri e IPJC Joshua Testoni
” e o interrogatório do paciente, motivo pelo qual foi “
encerrada a instrução processual
”, com “
vistas às partes para apresentação dos memoriais finais escritos, no prazo de 05 (cinco) dias a cada qual, iniciando-se pelo Ministério Público
” (Ana Helena Alvez Porcel Ronkosk, juíza de Direito – PJE no 1000810-37.2025.8.11.0086).

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que JUAN D CARLO FERREIRA SCHILES [paciente], Hiego Batista de Oliveira Costa, Kelvy Costner Souza Mendes e João Batista Belarmino de Souza Júnior seriam membros da organização criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital”, “
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas
”, com objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza mediante a prática de crimes com penas máximas superiores a quatro anos. Ademais, no dia 23.4.2023, por volta das 21h29, em via pública [Praça Santa Terezinha], no município de Nova Mutum/MT, os denunciados, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, tentaram matar Elisvelton Kaua Marques da Silva com pelo menos 3 (três) disparos de arma de fogo, por motivo torpe consistente na “
rivalidade entre organizações criminosas
”, além do recurso que dificultou a defesa da vítima, consubstanciado na aproximação do executor pelas costas da vítima, seguida dos disparos, a caracterizar surpresa (ID 323601396).

No Relatório de Investigação, oriundo da Ordem de Serviço no 2024.9.34513, produzido a partir da extração de dados do aparelho celular apreendido na posse do corréu João Batista Belarmino de Souza Junior [APPLE IPHONE 13 PRO MAX MLKP3LL/A, DE COR AZUL, N/S RJC64TGC2R, IMEI 352653443252614 (slot para SIM 1), IMEI 35 2653443453238 (slot para SIM 2), contendo 01 (um) chip telefônico sob o ICCID: 89550534990124952834 operadora CLARO], autorizada judicialmente, concluiu-se que:

- 1) João Batista Belarmino de Souza Junior e Kelvy Costner exerceram a “
autoria intelectual da tentativa de homicídio de Elisvelton Kaua Marques da Silva
”;

- 2) existem indícios de que Hiego Batista de Oliveira Costa e JUAN D CARLO FERREIRA SCHILES [paciente] seriam os executores da tentativa de homicídio qualificado da vítima Elisvelton Kauã Marques da Silva (PJE no 1005552-42.2024.8.11.0086).

Como bem pontuado pela i. PGJ, mostram-se “
identificados nos autos a materialidade e os indícios suficientes acerca da autora delitiva
”, motivo pelo qual “
os elementos trazidos aos autos são suficientes para continuidade da ação penal, devendo as teses defensivas elencadas pela defesa do impetrante serem melhor examinadas ao longo da instrução processual, porquanto demandam apreciação probatória exauriente
” (Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 329145856).

No caso, a inicial acusatória contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do paciente, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instauração do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do CPP (TJMT, HC no 0149339-94.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 10.11.2016).

De mais a mais, a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa, de acordo com orientação do c. STJ (AgRg no RHC no 195.558/PB – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma – 5.3.2025).

Se há “
lastro probatório mínimo hábil à instauração da ação penal, não há falar em ausência de justa causa”
(TJMT, HC no 1005326-09.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 4.5.2021), notadamente porque as condutas imputadas ao paciente se amoldam aos tipos penais de tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada (art. 121, § 2o, c/c art. 14, II, todos do CP e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013). Além disso, a denúncia não se mostra inepta e inexiste aparente causa de absolvição sumária (CPP, art. 397).

Com efeito, o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
somente se afigura possível quando demonstrado, “
de plano e sem necessidade de dilação probatória
”, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (STJ, AgRg no RHC no 159.796/DF - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 31.3.2023), o que não se verifica no caso.

Aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
É inviável o trancamento da ação penal quando a denúncia descreve fatos que, em tese, constituem crime, contendo elementos mínimos que permitem o exercício do direito de defesa, inexistindo comprovação inequívoca de atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria ou causa de extinção da punibilidade
.” (TJMT, HC no 1018461-49.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiros – Segunda Câmara Criminal – 22.8.2025)

Nesse quadro, o trancamento da ação penal se afigura impertinente.

Sobre a decisão constritiva, está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta dos crimes imputados, extraída de indicativos de envolvimento do paciente e demais denunciados com o “Primeiro Comando da Capital”, os quais teriam tentado matar a vítima [Elisvelton Kaua Marques da Silva] com disparos de arma de fogo em praça pública, sob justificativa de que ela seria integrante de facção criminosa rival [“Comando Vermelho”].

A forma de execução do homicídio [praticado em concurso de agentes, em contexto de “guerra entre facções criminosas”] demonstra a periculosidade do paciente e, por conseguinte, “
a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
” (STJ, RHC no 162066/GO – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 17.5.2022).

Outrossim, a necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo constituído para a obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de crimes graves, dentre eles homicídio, constitui fundamentação suficiente para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública (STF, HC 183187/RO – Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – Relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Logo, o ato constritivo se afigura motivado.

Ao avaliar a aplicabilidade das medidas cautelares alternativas, observa-se que o paciente responde outra ação penal por homicídio qualificado e organização criminosa, também na Comarca de Nova Mutum (PJE no 1000814-74.2025.8.11.0086).

A reiteração delitiva recomenda a manutenção da custódia preventiva para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Assim sendo, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025